Tribunal: TJDFT
Processo: 0763021-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconhece a prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva, extinguindo o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo.
4. A sentença coletiva transitou em julgado em 27.10.2009, expirando o prazo prescricional em 27.10.2014.
5. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não tem eficácia interruptiva da prescrição, pois não há legitimidade para atuar na fase de execução individual de direitos individuais homogêneos.
6. A suspensão do feito com base no Tema 1.033 do STJ é indevida, pois a determinação de suspensão se restringe aos recursos em trâmite no STJ, não alcançando processos em curso nos tribunais locais.
7. A execução individual deve ser promovida pelos titulares do direito, não sendo aplicável a legitimação extraordinária prevista nos arts. 97 e 98 do CDC, diante da necessidade de individualização do crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, art. 487, inc. II. CC, art. 202. CDC, arts. 81, 82, 97, 98 e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.273.643/PR, Rel. Sidnei Beneti, Segunda Seção, p. 04.04.2013. TJDFT, APC 0727482-33.2025.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 03/12/2025.